Tribunal: TJDFT
Processo: 0726156-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726156-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH TROTTA ANTUNES DOS SANTOS, JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA AGRAVADO: FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH TROTTA ANTUNES DOS SANTOS e JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0729990-59.2019.8.07.0001, ajuizado por FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO em desfavor das agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 38027439), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelas agravantes e determinou o cumprimento da ordem de penhora das cotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com urgência, em observância à decisão exarada no ID 38027440. Em suas razões recursais, as agravantes afirmam que, nos autos do agravo de instrumento no 0719173-31.2022.8.07.0000, foi determinada a suspensão da decisão que condicionava a penhora das cotas sociais à demonstração da saúde financeira da empresa até o julgamento final do agravo. A agravante assevera que o Juízo de primeiro grau deveria se limitar a suspender o processo de execução até o julgamento definitivo do agravo, pois o pedido de penhora das cotas sociais não foi objeto do recurso e, portanto, não poderia ser apreciada pelo Juízo de origem. As agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão que determinou a penhora das cotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ no 02.402.655/0001-11, devendo ser observada estritamente a que impôs a suspensão do processo de execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0719173-31.2022.8.07.0000. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 38252150. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 38385938, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 38881886), o agravado suscita, preliminarmente, a ocorrência de deserção do recurso, sob o fundamento de que o preparo deveria ter sido recolhido em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Argui, ainda, a ocorrência de preclusão, tendo em vista que a questão debatida no recurso já é objeto do agravo de instrumento no 0719173-31.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pela manutenção da r. decisão recorrida. Esta Relatoria, de acordo com o r. despacho exarado no ID 39382549, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinou a intimação das agravantes para que se manifestassem a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, decorrente do julgamento do agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000. Transcorrido in albis o prazo assinalado para as agravantes (ID 39923209). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos do agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000, constata-se que o aludido recurso foi levado a julgamento, ocasião em que foi reformada a decisão, para o fim de deferir a penhora das quotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pertencente às executadas, sem condicionar a medida à comprovação de seu valor econômico ou à sua avaliação. O julgamento do agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000 acarretou a perda do interesse processual em relação à tutela recursal deduzida no recurso ora em apreço, porquanto visava sobrestar a eficácia da decisão que determinou a penhora das cotas sociais da empresa, até o julgamento definitivo do mencionado agravo de instrumento. Portanto, o provimento jurisdicional resolutivo do recurso n. 0719173-31.2022.8.07.0000 torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 às 14:55:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora